Tribunal: STF
Processo: ARE 1467385
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º E DO INC. XLV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRAMACHO. CRIMES AMBIENTAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES AMBIENTAIS. DESCRIÇÃO DOS FATOS E INDICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme na direção de que, nos crimes societários, mostra-se impositivo que a denúncia contenha a descrição mínima da conduta de cada acusado e do nexo de causalidade, sob pena de ser considerada inepta. Registre-se que o nexo causal não pode ser aferido pela simples posição ocupada pela pessoa física na empresa.



    2. A imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de um comportamento concreto violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de responsabilizar os sujeitos pelo mero pertencimento à organização empresarial, mas pelo suposto cometimento de delitos a partir da organização empresarial.



    3. É insuficiente e equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado aos fatos, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo (comprovação da existência de plano delituoso comum ou contribuição relevante para a ocorrência do fato criminoso).



    4. Na espécie, observa-se que a denúncia explicita a própria dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante do frequente remanejamento de profissionais, com a troca constante entre os administradores de uma sociedade e outra, dentro do grupo econômico. Tal comportamento, ao fim e ao cabo, teria como objetivo dificultar a aferição da responsabilidade, conforme se extrai da peça acusatória.



    5. Além dessa dinâmica estabelecida pelas empresas, que acabou por dificultar, de fato, a precisa individualização da conduta de cada um dos acusados na denúncia, merece destaque que a imputação feita contra o recorrente não partiu da simples presunção decursiva de sua posição na empresa ou da condição de administrador, mas de sua possível ingerência e atuação abrangente dentro da empresa, com a provável ciência da prática de crimes ambientais.



    6. Assim, há descrição suficiente do nexo de causalidade que justifica a imputação penal pelos crimes ambientais, sobretudo diante do modus operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode examinar no presente momento e sede processuais.



    7. Para a caracterização do delito previsto no art. 288 do Código Penal é necessário que, além da reunião de mais de três pessoas, seja indicado, na denúncia, o vínculo associativo permanente para a prática de crimes; vale dizer é impositivo que haja a descrição da predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados com essa finalidade.



    8. No caso, embora a denúncia aponte a conduta de múltiplos atores (pessoas físicas e jurídicas) que, em tese, haveriam participado ou aquiescido para a prática de crime ambiental, não logrou a peça acusatória descrever, ainda que minimamente, o vínculo associativo permanente ou a predisposição comum de todos com esse fim delituoso.



    9. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, a fim de reconhecer a inépcia formal da denúncia somente quanto ao delito de associação criminosa” (fls. 3-4, e-doc. 52). 



    Contra essa decisão o agravante não opôs embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XLV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, ao “manter em curso processo penal que busca a responsabilização do recorrente com base apenas na descrição do cargo que ocupava em pessoas jurídicas sequer autuadas pela suposta prática de infração ambiental” (fl. 10, e-doc. 57).



    Argumentou que “imputações genéricas, que, como a dos autos, se contentam exclusivamente com a posição do acusado na empresa submetem a pessoa humana à condição degradante de ser acusado não pelo que fez ou deixou de fazer, mas por ser quem é ou quem foi” (fls. 17-18, e-doc. 57). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 66).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 660, e inadmitiu o recurso por ausência de prequestionamento em relação à alegada ofensa ao inc. III do art. 1º e ao inc. XLV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 71).



    Contra a decisão de inadmissibilidade o agravante interpôs agravo em recurso extraordinário contra a parte inadmitida (e-doc. 76) e agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça contra a parte na qual negado seguimento pela aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 78). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso e manteve a aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 101). 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “ao admitir expressamente a possibilidade de responsabilização criminal em decorrência não de alguma conduta do recorrente vinculada aos supostos delitos ambientais, mas de uma presumida ‘dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante do frequente remanejamento de profissionais’ e uma amplamente genérica ‘provável ingerência e atuação dentro da empresa, com participação em todas as reuniões e assembleias com a provável ciência da prática de crimes ambientais’, sem apontar, nos autos, qualquer indício ou prova ligadas a tais assertivas (logo, de forma presumida), o acórdão recorrido violou diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia da responsabilização subjetiva com culpa previstos na Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 76).



    Ressalta que “o prequestionamento exige o enfrentamento da matéria constitucional, mas não a expressa menção, no acórdão recorrido, do respectivo dispositivo, perdendo alguma importância em matéria penal (o prequestionamento), em vista da possibilidade sempre presente de concessão da ordem de ofício” (fl. 10, e-doc. 76).



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, aguarda-se a reconsideração da decisão agravada, dando seguimento ao recurso extraordinário, ou, quando menos, requer-se a remessa dos autos ao eg. Supremo Tribunal Federal para que o presente agravo seja provido e as questões constitucionais sejam, enfim, examinadas” (fl. 11, e-doc. 76). 



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao agravo (e-docs. 93 e 94). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Busca-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para se dar o exame das questões constitucionais alegadas no recurso e reformar-se o acórdão recorrido, com a pretensão de se reconhecer a inépcia da denúncia que ensejou a instauração da Ação Penal n. 0009912-53.2017.8.14.0133/PA.



    6. O agravante e os corréus foram denunciados pelos crimes previstos no caput dos arts. 54, 56, 60 e 68 da Lei n. 9.605/1998 e pelo crime do art. 288 do Código Penal. Narrou-se na denúncia:



    “Com relação à responsabilidade das pessoas físicas, co-autoras dos delitos ambientais enquanto administradoras, diretoras, gestoras, responsáveis técnicas, sabemos que pelo sistema adotado no Brasil da dupla imputação criminal na área ambiental, a pessoa jurídica age e tem vida por meio da conduta e atuação ou omissão de pessoas físicas que possuem o domínio e o poder de decisão. Logo, há de se definir a responsabilidade por culpa ou dolo, ou ainda pelo dever como garantidor das pessoas físicas. (...)



    LUCAS RODRIGO FELTRE e MAURO RENAN PEREIRA COSTA pela REVITA (diretores), e o denunciado RADAYUKI YOSHIMURA, constam pela 3ª alteração do contrato social da GUAMÁ (fls. 11/22), como as pessoas que no momento dos fatos agiam como sócios proprietários e exerciam função de comando e direção, inclusive, elegendo os administradores da GUAMÁ (fls 11/22) e atuando em todas as reuniões e deliberações, e balancetes financeiros da mesma (fls. 204/229).



    Em 23/05/2015, entre o primeiro e o segundo auto de infração objetos desta denúncia, houve alteração na composição societária, passando LUCAS FELTRE e MAURO RENAN a comandar literalmente a sociedade GUAMÁ, não somente através da REVITA, que já era sócia, tendo como diretores representantes estes dois réus, mas também pela VEGA, agora sócia da GUAMÁ juntamente com a REVITA, já que estes dois acusados também são os diretores representas da VEGA (4ª alteração do contrato social, fls. 230/254).



    Além disso, alguns desses sócios, como MAURO RENAN, já estiveram na CPTR algumas vezes, segundo testemunhas, não podendo alegar desconhecimento das situações descritas nesta denúncia. Constam inclusive diversos relato que demonstram a atuação e ingerência direta destes no empreendimento, tal como o relato de que foi MAURO RENAN quem demitiu os engenheiros responsáveis LUCAS DANTAS e GUSTAVO ANDRADE (fls. 268).



    Ainda, MAURO RENAN é sempre citado coo a pessoa que estava à frente da Guamá, e era Diretor da Região Norte/Nordeste do grupo REVITA/SOLVI, na data dos fatos, representando-a perante a SEMAS (doc. 33, fls. 261/264), de forma que não somente têm o conhecimento de tudo, mas também tem poder de controle e atua efetivamente em nome da GUAMÁ, REVITA, VEGA e OLVI, por ser sócio diretor de todas as três sociedades, e ter sito eleito como administrador da GUAMÁ, na data dos fatos, e qualificado deste forma pela própria GUAMÁ (fls. 28/29). (...)



    Tanto MAURO RENAN quanto LUCAS FELTRE são as pessoas que se reúnem nas assembleias e reuniões para tratar dos assuntos e deliberações afetos à Guamá, como: aprovação de balanços financeiros, mudança societária e são as pessoas que elegem os administradores da Guamá, responsabilizando-se por todos esses atos, nos termos da Lei.



    Os administradores na época dos fatos do auto de infração 08689 (fl. 305) eram MAURO RENAN e PAULO LÚCIO LOPES LEAL, sendo que em 23/05/2016 (fl. 237), este foi substituído pelo réu GUSTAVO ANDRADE NUNES, que administrou o empreendimento juntamente com MAURO RENAN, no segundo auto de infração de 31/05/2016 (fl. 313), também objeto desta denúncia. Estes estavam à frente do empreendimento nestes períodos e são citados diversas vezes, por testemunhas, em relatórios e documentos da GUAMÁ, como as pessoas que administravam e tomavam decisões, no dia a dia, e que implementaram ou se omitiram quanto às obrigações ambientais que foram desrespeitadas e crimes ambientais praticados” (fls. 28, 31-33, e-doc. 11).



    Ao afastar a inépcia da denúncia em relação aos crimes ambientais, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “III. Análise do caso concreto: inépcia em relação aos crimes ambientais



    (...) observo, no caso, que a denúncia explicita a própria dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante do frequente remanejamento de profissionais, com a ‘troca constante entre os administradores de uma sociedade e outra, dentro do grupo econômico’ (fl. 55, grifei). Tal comportamento, ao fim e ao cabo, teria como objetivo dificultar ou mesmo impedir a aferição da responsabilidade, (...) 



    (...) é possível inferir que a imputação feita contra o recorrente não partiu da simples presunção decursiva de sua posição ou da condição de administrador, mas de sua provável ingerência e atuação dentro da empresa, com participação em todas as reuniões e assembleias com a provável ciência da prática de crimes ambientais, como relatado na denúncia ao indicar inclusive a existência de testemunhas.



    Logo, há descrição suficiente do nexo de causalidade que justifica a imputação penal pelos crimes ambientais, sobretudo diante do modus operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode examinar no presente momento e sede processuais” (fls. 7-10, e-doc. 52).



    7. A alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º e ao inc. XLV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.420.597-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 14.11.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    8. Na espécie vertente, a acusação indicou, na denúncia, conduta omissiva do agravante e dos corréus consistente na inobservância de normas ambientais. A apreciação do pleito recursal exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.605/1998 e Código de Processo Penal) e análise do conjunto fático-probatório constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 50, I, DA LEI 9.605/1998. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.143.348-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.10.2018).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. TIPICIDADE DA CONDUTA E MATERIALIDADE DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.417.865-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual). 3. Tal como consta no parecer ministerial, ‘o pleito relativo à concessão de habeas corpus de ofício afigura-se totalmente inviável uma vez que o caso não revela qualquer vício ou ilegalidade flagrante a sanar’. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.290.646-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime ambiental. Construção em solo não edificável (art. 64, da Lei nº 9.605/98). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.145.331-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora